Tribunal: TJDFT
Processo: 0755403-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: RECONHECIDA A CONDUTA ILÍCITA, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE AGENTE PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, DEU CAUSA DIRETA E IMEDIATA AOS GRAVES DANOS SUPORTADOS PELA EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições à decisão colegiada, centradas na ocorrência de caso fortuito, a excluir a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pela prática do crime (Teoria do Risco Administrativo).
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante: reconhecida a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, uma vez que agente público, no exercício de suas funções, deu causa direta e imediata aos graves danos suportados pela embargada – itens III e IV da ementa originária).
III. Na mesma linha de raciocínio, o julgado da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1023838 – item V da ementa originária), em que resultou confirmada a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 50.000,00, pelos danos morais decorrentes de estupro praticado por servidor nas dependências de hospital público (situação análoga àquela narrada nos presentes autos eletrônicos).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.